Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-63.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIVERGENCIA QUANTO AO PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS PROBATORIO DA AUTORA. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS NO PERÍODO ALEGADO. PARTILHA DE BENS. RESTRITO SOMENTE AO PERÍODO DA CONVIVÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) Reconhecer a constituição e a dissolução da união estável no período de 10/04/2015 a 31/12/2017, observado o regime patrimonial da comunhão parcial de bens; b) Partilhar os saldos das contas da CEF e do Banco do Brasil existentes na data da separação de fato (31/12/2017), abatido o valor que já estava depositado na conta no dia do início da união estável (10/04/2015), devidamente atualizado, na proporção de 50% para cada ex-companheiro, a ser apurado em cumprimento de sentença; c) Partilhar os valores depositados a título de saldo de FGTS referentes ao período de 10/04/2015 a 31/12/2017, na proporção de 50% para cada ex-companheiro.
2. Para ser reconhecida a união estável, faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.723 do Código Civil, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura e o objetivo de constituir família.
3. Não se desincumbindo a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do ônus de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, qual seja, de que convivia em união estável em período anterior a 2015, não há como reconhecer o instituto neste período.
4. Nos termos do §1o do art. 1.723 do Código Civil, há impedimento legal para a caracterização da união estável com o apelado a partir de 2011, porquanto corresponde a período em que se encontrava casada com o ex-marido.
5. Consoante se extrai da leitura do art. 1.725 do CC, aplica-se às relações patrimoniais, durante a união estável, o regime da comunhão parcial de bens, na ausência de convenção em contrário.
6. Excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. Assim, tendo em vista que o imóvel e o veículo foram adquiridos antes do início da união estável, cuida-se de bens particulares do apelado, não integrando o patrimônio a ser partilhado.
7. Acerca dos saldos bancários e contas de investimentos, enquanto perdurar a comunhão de bens, os valores recebidos por quaisquer das partes são vertidos para o bem comum, o que implica ser objeto de partilha.
8. Recurso conhecido e desprovido.